Tribunal: TJDFT
Processo: 0781805-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a isenção de Imposto de Renda e redução da base de cálculo da contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria auferidos pela parte autora a contar de 31/03/2022, bem ainda, para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda e o excedente de contribuição previdenciária a contar de 31/03/2022.
2. O fato relevante. O recorrente suscita, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, em face da necessidade de perícia técnica, a falta de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo, e a inépcia da petição inicial por ter sido formulado pedido de declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao INSS. No mérito, assevera que não restou comprovado por laudo oficial que a requerida é portadora de doença grave especificada em lei. Entende que o fato de não ter sido juntada a planilha discriminada dos valores devidos impossibilita a apuração exata dos montantes, razão pela qual requer a anulação da sentença por ter sido determinada a liquidação de sentença. Requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os juros moratórios incidam apenas após o trânsito em julgado e que a data do termo a quo seja fixada como sendo a data de aposentadoria da parte recorrida, além do direito à compensação de valores já abatidos na via administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é devida a isenção de Imposto de Renda e a redução da contribuição previdenciária da recorrente, portadora de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de direito cuja comprovação documental por meio de laudo médico é essencial para análise da causa. Assim, as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo o servidor público fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Observa-se, ainda, que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de inépcia da inicial. Da análise da petição inicial, constata-se que os fatos e os fundamentos jurídicos foram suficiente e logicamente apresentados, bem como que o pedido é determinado e claro, em observância ao artigo 319 do Código de Processo Civil. Demais disso, a análise dos fatos narrados pelas partes deve ser feita no julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.
7. Na origem, a requerente sustentou que foi diagnosticada com neoplasia maligna, leucemia mielomonocítica crônica, CID D-47, em março de 2022, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos (ID 70832877 e 70832882). Pleiteou, assim, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde o seu diagnóstico.
8. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, resta garantida a isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos previdenciários percebidos por pessoa física acometida, dentre outras enfermidades, por neoplasia maligna.
9. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo 520, do Superior Tribunal de Justiça assevera que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, com as alterações introduzidas pela Lei n. 11.052/2004, expressamente concede a isenção fiscal a aposentados acometidos por enfermidades de natureza grave, tais como: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O benefício independe do momento da contração da enfermidade, sendo aplicável ainda que a moléstia tenha se manifestado após a concessão da aposentadoria.
10. No que tange à comprovação da doença, a Súmula 598 do STJ dispõe que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. E em relação ao período em que é devida a isenção, a Súmula 627 do STJ preceitua que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
11. No caso concreto, os relatórios médicos acostados aos autos comprovam que a requerente, em março de 2022, se encontrava sob acompanhamento médico decorrente de leucemia mielóide crônica, restando evidenciado o direito subjetivo da parte recorrida à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. Precedentes TJDFT: Acórdãos: 1932153, 1930651, 1921704.
12. No que diz respeito à contribuição previdenciária, a Lei Complementar n. 769/08, em seu artigo 18, §1o e 5o, considera como doença grave a neoplasia maligna, dispondo, ainda, que a contribuição previdenciária dos segurados inativos e pensionistas que possuem doença incapacitante incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (artigo 61, §1o).
13. Assim, havendo laudo médico concluindo que a parte recorrida é portadora de doença especificada em lei, neoplasia maligna, enfermidade prevista no §5o do artigo 18 da Lei Complementar n. 769/2008 como incapacitante, e que recebe proventos em valor inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, conclui-se que faz jus ao benefício pleiteado. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1856457 e 1943706.
14. Em relação ao pedido formulado de nulidade da sentença recorrida, sem razão o ente público recorrente. Não há que se falar em sentença ilíquida se o total da condenação pode ser obtido por meros cálculos aritméticos, o que não evidencia contrariedade ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1963987. A apuração do quantum traduz questão objetiva, efetivada sem qualquer complexidade, a ser realizada no momento do cumprimento de sentença.
15. No que se refere à incidência dos juros moratórios, também sem razão a parte recorrente, porquanto devem ser aplicados os parâmetros de atualização fixados na Lei n. 9.250/95, taxa SELIC, sem a acumulação de juros de mora, calculados a partir da data da retenção indevida (artigo 39, § 4o). Da mesma forma, não merece acolhida o pedido para que seja fixada a data do termo a quo como sendo a data de aposentadoria da parte recorrida, haja vista o que consta da Instrução Normativa n. 15/2001 em seu art. 5o, §2o que preceitua que a isenção do Imposto de Renda aplica-se aos rendimentos do servidor a partir da data em que a doença foi contraída. Demais disso, a parte recorrida foi aposentada em 26/6/2003 (ID 70832870), antes, portanto, do diagnóstico da neoplasia maligna.
16. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de compensação de valores já abatidos na via administrativa, porquanto restou negado o pedido da servidora nessa seara. Logo, não merece reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
17. Preliminares rejeitadas.
18. Recurso não provido.
19. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei Complementar n. 769/08, arts. 5o, 18, §1o e 61, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627, Tema Repetitivo 520; TJDFT, Acórdão 1932153, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1930651, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1921704, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/09/2024; Acórdão 1856457, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 2/5/2024; Acórdão 1943706, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024; Acórdão 1963987, Rel. Marco Antônio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 14/2/2025.